Tribunal: TJBA
Processo: 8022388-56.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022388-56.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNA TAQUARI BRANDAO CALMON

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. NATUREZA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. REAJUSTE SETORIAL. DIREITO CONFERIDO EXCLUSIVAMENTE PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DE REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A OUTRAS CARREIRAS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. REVISÃO GERAL ANUAL QUE DEPENDE DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TEMA 864 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Município apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora, deferindo a aplicação do reajuste concedido ao magistério municipal, no percentual de 10,67%, na remuneração da apelada, bem como o pagamento dos valores retroativos à data da vigência da Lei Municipal 1.448/2016.

II. A revisão geral anual da remuneração ou do subsídio, prevista no art. 37, X, da CF, tem por escopo promover a recomposição do poder aquisitivo devido às perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários, e deve abranger indistintamente todos os servidores públicos que compõem a estrutura pública de determinado ente da federação. Por outro lado, o reajuste remuneratório objetiva a valorização profissional do servidor e a reestruturação salarial do cargo, para ajustar à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho.

III. Na hipótese em exame, verifica-se que a Lei Municipal n. 1.448/2016 promove reajuste setorial, concedido, exclusivamente, à categoria do magistério público do Município de Camaçari, não possuindo natureza de revisão geral anual, como decidiu o magistrado primevo.

IV. Vale ressaltar que a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/88,

exige autorização por lei específica e prévia dotação orçamentária, não sendo permitido ao Poder Judiciário atuar como legislador, estendendo, no presente caso, os efeitos da Lei Municipal n. 1.448/2016 para os servidores que não integram a carreira do magistério público, como é o caso da apelada.

V.

Além disso, a pretensão da apelada encontra óbice no enunciado da Súmula Vinculante 37: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.", bem como na tese firmada pelo STF, no julgamento do RE 905357 (Tema 864), com repercussão geral reconhecida:
“
a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

VI. Saliente-se, ainda, que não se aplica à hipótese dos autos a Súmula Vinculante 51, pois ficou evidenciado que a norma municipal analisada versa sobre reajuste remuneratório diverso da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos prevista no art. 37, inciso X, da CF/88.

VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8022388-56.2019.8.05.0039
, em que figura com apelante

o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e, como apelada,
BRUNA TAQUARI BRANDÃO CALMON
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça